Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700079-94.2022.8.07.0001 Apelante(s) Maria Aurenice de Freitas Gonçalves e Geap Autogestão em Saúde Apelado(s) Geap Autogestão em Saúde e Maria Aurenice de Freitas Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas diante de sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido para cumprimento obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, ajuizada por Maria Aurenice de Freitas Gonçalves em desfavor de GEAP – Autogestão em Saúde. Na sentença, a pretensão autoral foi parcialmente acolhida, “para, confirmando a tutela de urgência, determinar que a parte Ré autorize e custeie o fornecimento do fármaco Venetoclax 100 mg, conforme prescrição médica que consta nos autos, para tratamento da autora enquanto julgar necessário a médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao valor de R$ 40.000,00” (Id 36815482). Ambas as partes recorreram. A ré, sustentando “a inexistência de obrigação de cobertura de medicamento fora do rol da ANS, requer que seja a Sentença vergastada reformada, julgando-se os improcedentes os pleitos autorais” (Id 36815488). A autora, por outro lado, apelou requerendo “a reanálise do seu pedido de Justiça Gratuita” e a reforma da “sentença condenando a Apelada ao pagamento de Danos Morais e Honorários Advocatícios à Apelante” (Id 36815495). Diante da notícia do falecimento da autora, ocorrida em 22/8/2022, comunicada por seu patrono (Id 42055949), a ré foi intimada a se manifestar (Id 45089589), tendo alegado a intransmissibilidade dos direitos objeto da demanda (Id 45165052). Determinada a suspensão processual, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, o patrono da autora foi intimado, via publicação no DJe, para indicar o representante legal do espólio de Maria Aurenice de Freitas Gonçalves ou quem estivesse na administração de seus bens, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC (Id 45431887). Entretanto, não houve manifestação conforme certificado no Id 45855741. Em pronunciamento catalogado no Id 45942330 foi ordenada “a intimação pessoal do Dr. MARCELO DE SOUSA ALVES, OAB/DF 21.255, advogado signatário da peça ao Id 42055949, em seu endereço comercial; bem como a intimação pessoal, no endereço cadastrado em nome da falecida, de seu cônjuge, Licio Fabio Gonçalves, e de suas filhas, Caroline e Luciana, para que indiquem, no prazo de 5 dias, o representante legal do espólio de Maria Aurenice de Freitas Gonçalves ou para que nominem a pessoa que está na administração de patrimônio deixado pela falecida, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC”. Por meio da petição de Id 46168684 o viúvo, Lício Fábio Gonçalves, pede a substituição processual informando ter sido nomeado inventariante do espólio de Maria Aurenice de Freitas Gonçalves, e juntou os documentos de Id 46172467, Id 46172470 e Id 46172473 pp. 1-3. O pedido em tela foi apresentado em plantão judicial de 2o Grau, onde o e. Desembargador Plantonista entendeu não ser o caso de apreciação da medida (Id 46173335). É o relatório. Decido. Validamente, no art. 110 do CPC encontra-se a previsão de que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Já art. 313, §§ 1o e 2o acima referenciado dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Por sua vez, o Código de Ritos, quanto à habilitação dispõe: Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Não obstante, observo que o viúvo, na condição de inventariante, requer sua habilitação nos autos (Id 46168684, Id 46172467, Id 46172470 e Id 46172473 pp. 1-3). O bem da vida discutido no processo é parcialmente transmissível, no tocante aos danos materiais, nos termos do enunciado n. 642, da Súmula do STJ. A certidão de óbito menciona que a falecida deixou herdeiros e bens a inventariar (Id 42059879). Já restou procedida a suspensão do processo, na forma do art. 313, I e § 1o, do CPC, e a parte requerida, se manifestou acerca da substituição processual (Id 45165052). Observo, todavia, que a procuração foi outorgada ao advogado por Maria Aurenice de Freitas Gonçalves, representada por Lício Fábio Gonçalves, e não pelo inventariante em representação do espólio (Id 46172467). Logo, é necessária a regularização da representação processual, para evitar que o advogado atue sem o necessário mandato. Diante das considerações feitas: a) DEFIRO a habilitação do Espólio de Maria Aurenice de Freitas Gonçalves em sucessão processual da autora Maria Aurenice de Freitas Gonçalves; e b) DETERMINO que o espólio regularize a representação processual mediante outorga de procuração ao advogado que o patrocina no processo no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora